Tribunal: TJDFT
Processo: 0000378-50.2020.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS. DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA PELOS SINAIS APRESENTADOS PELO APELANTE E DESCRITOS NO RELATÓRIO DE EMBRIAGUEZ PREENCHIDO PELOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DAS PENAS NO MÍNIMO LEGAL. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. PLEITOS ATENDIDOS NA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RÉU QUE PERMANECEU EM SILÊNCIO NA POLÍCIA E EM JUÍZO. INVIABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O apelante não possui interesse recursal quanto aos pleitos concernentes à fixação das penas no mínimo legal e regime inicial mais favorável, porquanto, foram atendidos pelo Magistrado na sentença, devendo o recurso ser parcialmente conhecido.
2. A alteração na capacidade psicomotora do apelante pode ser constatada por diversos meios, além do teste do etilômetro, sendo que, no caso, os sinais por ele apresentados no momento da abordagem durante a blitz, como odor de álcool, olhos vermelhos, agressividade, dentre outros, foram descritos pelos policiais no Relatório de Embriaguez e ratificados em sede judicial, o que, aliado às demais provas dos autos, mostram-se suficientes para fundamentar a manutenção da condenação por embriaguez ao volante.
3. Se o réu permaneceu em silêncio na polícia e em Juízo, não pode ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea em seu favor, pois deve ser por ele proferida de forma voluntária.
4. Cabe ao Juízo das Execuções a análise concernente ao pleito de concessão de Justiça gratuita.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.